Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO. JUNTADA INTEMPESTIVA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ARTS. 42, § 1o, LEI 9.099/95 E 31 DO RITRJE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso por deserção.
2. Em seu recurso, alega que recolheu o preparo e as custas no ato da interposição do recurso. Defende que o erro na juntada do preparo trata-se de mero erro formal. Sustenta que o recurso deve ser conhecido, mesmo que a juntada correta das guias de recolhimento tenha sido realizada posteriormente, quando da interposição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o recurso inominado interposto pela parte autora é deserto.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, que determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95, evidenciando-se deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento.
6. No caso em questão, resta incontroverso que a parte recorrente deixou de comprovar o preparo regular dentro do prazo de 48h. Ademais, mesmo após intimada a regularizar a situação no prazo de dois dias, a parte juntou as guias de recolhimentos equivocadas. Patente, portanto, a deserção do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, Arts. 42, §1o e 54, parágrafo único.